Tribunal: STF
Processo: RE 1576733
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 16, fls. 1-2):



    Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Absolvição. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Durante patrulhamento, policiais receberam denúncia anônima e abordaram o acusado em atitude suspeita, localizando drogas e outros materiais em sua residência. Sentença condenatória proferida no primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, que resultaram na condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal observou que, apesar da abordagem do réu e da apreensão de drogas, não houve justificativa sólida para o ingresso forçado na residência. A prova testemunhal apresentou inconsistências sobre os motivos da busca e sobre a autorização dada pelo réu. 4. A ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio, conforme jurisprudência, torna ilícitas as provas colhidas na residência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Provimento do recurso de apelação para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória. Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem fundadas razões justificadas a posteriori, acarreta a nulidade das provas colhidas no local e a absolvição do réu por insuficiência de provas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp n.º 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos, em síntese, que ADRIAN FERNANDO SANTOS foi condenado às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 333 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 7).



    O acusado interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido pelo TJGO ”para absolver o apelante em razão da ilegalidade do ingresso policial à residência e, consequentemente, das provas acerca do crime de tráfico de drogas, tornando insuficiente o acervo probatório para manutenção da condenação” (Doc. 16, fl. 5).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 22).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs Recurso Especial (Doc. 25) e Recurso Extraordinário.



    O Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso (Doc. 46).



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo interposto pelo MPGO contra a referida decisão (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo MPGO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X e XI e 144, § 5º, da CF/88 (Doc. 28).



    Nas razões recursais, afirma que “embora seja necessária a presença de justificativa para que os policiais realizem a abordagem de pessoas em via pública, aquela não pode ser vista com o rigor que venha a frustrar a própria função de garantia à incolumidade pública e paz social de que se revestem as Polícias Militares, conforme dispõe o art. 144, caput e §5º, da Constituição Federal7 , razão pela qual não se pode considerar como irregular e ensejadora de nulidade das provas advindas do ato uma conduta que é fomentada e exigida do agente pelo próprio Estado (atuação preventiva para evitar que condutas ilícitas sejam praticadas)” (Doc. 28, fl. 11).



    Argumenta que “os policiais militares receberam denúncia anônima indicando a região de comercialização de entorpecentes, bem como, elementos identificadores do suposto traficante. Ao chegarem ao local, os agentes públicos se depararam com um indivíduo a frente de uma residência que, ao visualizar a viatura, deixou cair ao solo uma sacola” (Doc. 28, fl. 12).



    Enfatiza que “as buscas realizadas no recorrido não se deram a partir de mera suposição, pois não se tratou de abordagem aleatória de pessoa insuspeita em livre trânsito pela via pública, o que, aí sim, restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir e os direitos à intimidade e à vida privada, garantidos no inciso X do art. 5º da Constituição Federal” (Doc. 28, fl. 13).



    Segundo diz, “ante a licitude da busca pessoal procedida, aliada ao encontro de entorpecentes que confirmava a denúncia apócrifa anteriormente recebida, tal qual, da prévia aquiescência do morador para a incursão policial em sua residência, incontroversa a caracterização da justa causa necessária para o adentramento domiciliar diante da lídima presunção da ocorrência de conduta delitiva permanente em seu interior” (Doc. 28, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que se reforme o acórdão, reconhecendo-se a licitude dos elementos de materialidade delitiva obtidos pela diligência policial, mantendo-se a condenação imposta em primeiro grau de jurisdição” (Doc. 28, fl. 19).



    O recurso foi admitido pelo TJGO (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 



    327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Estes foram os argumentos utilizados pelo pelo TJGO para anular as provas decorrentes da busca pessoal e da busca domiciliar (Doc. 16, fls. 2-5):



    3. Das Questões Prévias 



    A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, de modo que, neste cenário, não existiram provas lícitas capazes de sustentar a condenação do processado. 



    De início, quanto à alegação de ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal do apelante, no exame de casos análogos, este Tribunal tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos, ou papéis que constituam corpo de delito. Na hipótese, importante é a análise das versões trazidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa: 



    A respeito do fato, o policial militar Edison Dias da Silva, ouvido em juízo, relatou que, na data fatídica, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pelo Residencial Alphaville, nesta Capital, momento no qual foram abordados por populares , os quais informaram a suposta venda de produtos ilícitos na região praticada por indivíduo moreno e determinada estatura. Na oportunidade, os agentes procederam às averiguações e lograram êxito na abordagem do apelante, (por entenderem que o perfil de Adrian se amoldava com as características informadas pelos moradores da região) o qual estava no portão de sua residência. Realizada busca pessoal, foi possível localizar porções de drogas em seu poder. Questionado a respeito da situação, o processado teria franqueado a entrada dos policiais militares no imóvel, momento no qual foram identificadas outras drogas. Acrescentou, ainda, que no interior da residência foram localizadas duas balanças de precisão (mov. 93 – arquivo 01). 



    A seu turno, o policial militar Breno Costa de Araújo, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima, por via telefônica funcional, informando que em uma determinada rua havia uma movimentação de pessoas, indicando a possível ocorrência de tráfico de drogas. Acrescentou que não houve características pessoais (vestimenta, compleição física etc.) repassadas no dia da diligência sobre o suposto criminoso. Realizada a averiguação, a equipe policial abordou o apelante e, durante a busca pessoal fora encontrado em seu poder, uma porção de substância esverdeada (maconha), além de uma substância esbranquiçada. Por conseguinte, informou que a abordagem do réu foi realizada, pois deixou cair uma sacola ao solo (contendo substância que não conseguiu precisar) e, diante da situação, resolveram realizar o procedimento de abordagem. Por conseguinte, o acusado teria franqueado a entrada no imóvel, local em que foram localizadas peças de maconha, quantidade de cocaína e balanças de precisão. Ressaltou que não sabe exatamente a quantidade de drogas apreendidas, pois quem teria efetuado o ingresso domiciliar teria sido seu superior hierárquico, que não foi ouvido nos autos (mov. 93 – arquivo 02). 



    A testemunha Jéssica Muraite de Oliveira, afirma que teria combinado de encontrar o apelante em sua residência, e, ao chegar no local, na companhia de um motorista de aplicativo e mais um passageiro que não se recorda o nome, visualizou quando os policiais militares teriam invadido o domicílio da residência do réu mediante arrombamento. Afirma que posteriormente observou os policiais saírem da casa com o apelante sob custódia e em posse de uma mochila. Não viu efetivamente os objetos apreendidos (mov. 93 – arquivo 03). 



    Adrian, em seu interrogatório, afirma que estava dentro de sua residência quando os policiais, após arrombarem o portão, lhe surpreenderam e procederam à sua prisão (mov. 94). 



    Pois bem. O juízo sentenciante sustenta a materialidade do crime no termo de exibição e apreensão do RAI nº 31378209 e laudos periciais 41506/2023 e 41509/2023, respectivamente (mov. 01). 



    Porém, visando a validação das provas, necessário o respeito aos procedimentos ostensivos e investigativos que devem ser realizados à luz dos limites constitucionais que oferecem proteção à inviolabilidade do domicílio. 



    Para consubstanciar o ingresso policial ao imóvel alheio sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de fundamentadas razões, e não mera suspeita sobre a ocorrência de perpetração de condutas criminosas no local. 



    In casu, observa-se que a permissão da entrada dos policiais não foi confirmada pelo réu em juízo, então a apreensão prévia de drogas, durante a busca pessoal fundamentada, poderia autorizar a diligência. Todavia, as versões apresentadas pelos policiais, além de inconsistentes, deixam dúvidas quanto aos motivos que ensejaram a abordagem do apelante em primeiro plano. 



    Por um lado, não se confirma se os agentes possuíam características físicas do processado, se a denúncia foi realizada por via funcional, ou por moradores da região de maneira pessoal, se o réu realmente teria deixado cair uma sacola e se isso consistiria em atitude suspeita o suficiente para resultar no “enquadro”. 



    De outro lado, as versões apresentadas pela testemunha Jéssica e no interrogatório, além de uníssonas, possuem corroboração expressa pelas fotos acostadas no movimento de nº 12, que evidenciam o completo arrombamento do portão da residência e indica violabilidade à casa.



    Não se vislumbra cenário crível que justifique o arrombamento, mesmo que se presuma fundadas razões por abordagem prévia, e/ou tampouco a autorização de Adrian ao ingresso policial, o que, ressalto, não há confirmação do franqueio na entrada dos agentes. 



    Neste ponto, não se põe à prova as palavras dos policiais, que, como sabido, revestem-se da fé pública. No entanto, o acervo probatório é um só, impondo-se a análise fática, que, no caso, inclina-se à ilegalidade das provas que motivaram a condenação de Adrian. 



    Tenho que, naturalmente, a falta de justificativas e de elementos concretos que legitimem a ação dos agentes públicos, frente à discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas de tráfico de drogas, pode comprometer o direito à intimidade e à inviolabilidade do domicílio. 



    Sobre o tema, o entendimento é corroborado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz que destaca: “tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo”. (REsp n. 1.574.681/RS - Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso porque, não sabe em qual fator primordial apoiou-se a diligência: se no comportamento apontado como suspeito do acusado, ou se na busca pessoal prévia, que justificaria a busca domiciliar, dispensando-se investigações prévias ou mandado judicial. 



    Ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     Desta feita, ante a ilegalidade das provas que subsidiaram o édito condenatório, sua desconsideração e a consequente absolvição do apelante na dicção do art. 386, VII, do CPP é a medida que se impõe.



    Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas na residência do acusado, ao fundamento de que não havia fundadas razões para a abordagem.



    O entendimento adotado por esta CORTE impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo seguida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, a abordagem do réu ocorreu após denúncia anônima indicando possível tráfico de drogas em determinada região. Policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de populares sobre a venda de entorpecentes, incluindo características do suspeito.



      Após diligências, abordaram o réu em frente à sua residência, encontrando porções de drogas em sua posse. Segundo os relatos, antes da abordagem, o acusado deixou cair uma sacola, o que motivou a ação. 



    Desse modo, as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares.



    Fixada a legalidade da abordagem pessoal, passo à análise da busca domiciliar.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre, entretanto, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no caso concreto, concluiu que, embora o acusado tenha confessado a prática da venda de entorpecentes e admitido possuir outras porções em sua residência, entendeu inexistirem fundadas razões que justificassem o ingresso no domicílio.



    Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a Corte estadual, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 



    Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após a confissão informal do réu aos policiais militares. 



    Destaca-se que na residência desse réu foram encontrados: 14 porções de material vegetal dessecado acondicionados em fita adesiva azul, com massa bruta de 7,465 kg; 1 porção de material vegetal dessecado acondicionada em saco plástico transparente, com massa bruta de 95,7 gramas; 3 porções de material pulverizado de cor branca, acondicionadas em saco plástico transparente, com massa bruta de 150,55 gramas, além de 2 balanças de precisão.



    A conclusão pela legalidade da abordagem tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também com relação ao delito do Estatuto do Desarmamento imputado a um dos réus. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, tal como se dá em relação ao tráfico de drogas (RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Cite-se, ainda como ilustrativo desse entendimento, os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETA